Tribunal: TJMT
Processo: 1031948-23.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031948-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 056.520.421-17 (ADVOGADO), JOANA FERNANDES - CPF: 014.550.621-54 (AGRAVANTE), LORIVAN GUIMARAES SOUZA - CPF: 981.524.081-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Joana Fernandes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de origem. A Agravante alega hipossuficiência financeira, sustentando ser professora com renda mensal de R$ 876,00 e responsável pelo sustento de duas filhas, além de estar em processo de divórcio, com a obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge. Requer a reforma da decisão agravada para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a declaração de hipossuficiência financeira da Agravante, acompanhada de documentos, é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita;

(ii) avaliar se o conjunto probatório dos autos corrobora a alegação de incapacidade financeira para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 3º do art. 99 do CPC estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural, mas tal presunção é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao requerente demonstrar sua incapacidade financeira de forma inequívoca.

No caso concreto, a Agravante apresentou documentos comprobatórios de sua renda mensal, mas foi constatado, mediante consulta ao Portal da Transparência, que seus rendimentos reais eram superiores ao alegado, sendo proveniente de dois vínculos empregatícios.

Além disso, informações extraídas da Receita Federal revelaram que a Agravante é titular de um CNPJ ativo como Microempreendedora Individual (MEI), sem apresentação de provas de alteração ou encerramento de suas atividades comerciais.

O conjunto probatório evidencia incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência financeira e os rendimentos efetivos da Agravante, não havendo comprovação inequívoca de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação robusta, não é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOANA FERNANDES
contra a decisão proferida nos autos de origem nº 1003486-89.2022.8.11.0044, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pela Agravante.

Nas razões recursais, a Agravante alega não ter obtido qualquer lucro com o negócio jurídico, uma vez que o Agravado não adimpliu as obrigações contratuais, embora permaneça na posse do imóvel.

Afirma estar em processo de divórcio, no qual foi fixada a obrigação de pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge. Além disso, alega ser responsável pelo sustento de duas filhas sob sua guarda, contando com uma renda mensal de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), proveniente de seu salário como professora do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que não possui condições de arcar com as parcelas das custas processuais, pois tal obrigação comprometeria gravemente o sustento de sua família.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Conforme se verifica nos autos, a Agravante apresentou holerites dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 (ID 251385190), nos quais afirmou receber o valor mensal de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais). No entanto, em consulta ao Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, no mês de novembro/2024, mês de interposição do recurso, constatou-se que a Agravante possui duas fichas salariais, recebendo em cada uma o valor de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), conforme demonstrado nas capturas de tela anexas.

Além disso, na primeira procuração juntada aos autos de origem (ID 105821270 – 07/12/2022), a Agravante se identificou como “Comerciante”, não apresentando quaisquer provas nos autos que comprovassem alteração no status atual de sua profissão.

Por conseguinte, em consulta do nome da Agravante, percebe-se que esta é Microempresária Individual, inscrita no CNPJ n° 45.705.458/0001-84, com situação cadastral “ativa”, conforme identificado na captura abaixo.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Agravante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a Agravante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AI: 10252506920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, e diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal, a manutenção integral da decisão recorrida se mostra necessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025